Tribunal: TJSP
Processo: 1004861-51.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência dos Autores com vistas à indenização por dano moral. DESACOLHIMENTO. Requerentes que não deduziram pedido certo, expresso e específico sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inobservância do disposto nos arts. 319, VI, 322, 'caput', e 492 do CPC. Impossibilidade de análise respectiva. Precedentes desta e.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência dos Autores com vistas à indenização por dano moral. DESACOLHIMENTO. Requerentes que não deduziram pedido certo, expresso e específico sobre a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Inobservância do disposto nos arts. 319, VI, 322, 'caput', e 492 do CPC. Impossibilidade de análise respectiva. Precedentes desta e. Corte. SENTENÇA MANTIDA (RITJSP, art. 252). RECURSO NÃO PROVIDO.